Tribunal: CARF
Processo: 11080.734867/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734867/2017-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.196 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, consoante capitulação
legal consignada à fl. 02, foi lavrada a notificação de lançamento à fl. 02, em 06/12/2017,
para exigir R$ 22.893.675,34 de multa isolada resultante de não homologação de
compensação.
Consoante a descrição dos fatos e fundamentação legal, além do demonstrativo de
apuração do crédito tributário, à fls. 02, a base de cálculo da multa isolada é o valor da
compensação não homologada, sendo a multa calculada em 50% da base de cálculo.
O processo de crédito é no 10830.903353/2013-77 e as declarações de
compensação (DCOMP) com as compensações não homologadas são as seguintes,
conforme o anexo à notificação de lançamento à fl. 03:
01472.45975.280212.1.3.01-4507 ..................... R$ 4.025.629,10
37935.58564.240212.1.3.01-4180 .................... R$ 12.569.972,16
19916.11937.310112.1.3.01-6745 .......................... R$ 14.278.787,97
27711.86561.230112.1.3.01-2840 ........................... R$ 14.912.961,44
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734867/2017-92
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.196 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734867/2017-92

Total ......................... R$ 45.787.350,67
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico (fl. 488) do processo
no10830.903353/2013-77, apensado ao processo em análise, o pedido eletrônico de
ressarcimento (PER) foi indeferido e as compensações declaradas não foram
homologadas, decisão sufragada pelo Acórdão no 14-59.781, de 05/04/2016, desta Turma
(fls. 498/521 do processo em apenso).
A empresa tomou ciência da exação por via eletrônica, em 13/12/2017, conforme
“termo de ciência por abertura de mensagem”, à fl. 06.
Em 11/01/2018, conforme “termo de solicitação de juntada” (fl. 08), a contribuinte
apresentou a impugnação às fls. 11/31, subscrita pelos patronos da empresa
(documentação de representação às fls. 34/44), em que aduz, em síntese, que:
a) Preliminarmente, a lavratura de multa idêntica em relação a pessoa jurídica
ainda que inexistente caracteriza duplicidade de cobrança (bis in idem), sendo que a
notificação de lançamento deve ser declarada nula, conforme precedentes do CARF.
b) A notificação impugnada deve ser cancelada, pois mesmo que houvesse revisão
de ofício da notificação anterior, há vedação para a revisão de lançamento com vício
material (compete privativamente à autoridade administrativa, na constituição do crédito
tributário, entre outras coisas, identificar o sujeito passivo – CTN, art. 142), conforme
entendimento do CARF; a modificação do sujeito passivo do tributo não é motivo para a
revisão do lançamento (art. 149 do CTN), sendo que, na verdade, há vedação expressa
para a alteração de lançamento efetuado no caso de erro na qualificação jurídica dos fatos
(erro de direito), conforme jurisprudência; houve inequívoco erro de direito, pois o Fisco,
pela mesma DCOMP não homologada, exigiu a multa de pessoa jurídica inexistente
(sucedida) e da impugnante; aliás, até o momento da apresentação da impugnação, a
impugnante não foi intimada de decisão com o cancelamento da multa primeiramente
imposta, sendo caracterizada a duplicidade ilegal de cobranças.
c) Pelo princípio da eventualidade, se não for acatada a questão preliminar, deve
ser reconhecida a ilegalidade da aplicação da multa isolada de 50%; o PER/DCOMP foi
transmitido em 2012 e a multa prevista na Lei no 13.097, de 2015, resultado da conversão
da MP 656, de 2014, não pode retroagir, sendo que a retroação somente seria possível se
a lei nova tivesse mantido a penalidade anterior, mas com percentual inferior; na Lei no
13.097, de 2015, há a menção a “valor do débito”, ao passo que na Lei no 12.249, de
2010, a referência é a “valor do crédito”; houve, na verdade, a introdução de penalidade
nova, conforme, inclusive, a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 656, de
2014; a norma revogatória da multa anterior retroage (eficácia ex tunc) em razão de ser
benéfica ao imputado (CTM, art. 106, II,
“a”), já a norma com a criação da nova multa não retroage, pois tem efeito
prospectivo (eficácia ex nunc); mesmo a Receita Federal já reconheceu a eficácia ex tunc
da MP 656, convertida na Lei no 13.097, de 2015, de acordo com o ADI no 8, de
24/08/2016, e o entendimento é consagrado pelo CARF e pela doutrina.
d) A penalidade não é cabível e deve ser cancelada porque o pleito de compensação
ainda não foi julgado em caráter definitivo; além disso, há afronta ao direito
constitucional de petição com a imposição da penalidade; a multa isolada de 50%
somente é aplicável para pedidos de compensação não homologados de forma definitiva,
sendo que, no caso, a questão da homologação está pendente de decisão administrativa
definitiva; ademais, o termo homologação não tem o sentido adotado pela autoridade
administrativa, mas sim, designa todo ato definitivo, não pendente de análise ou revisão.
e) Há inegável correlação entre o objeto do processo administrativo em causa e o
processo do crédito e, portanto, ambos os feitos devem ser reunidos em uma só peça
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.196 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734867/2017-92

processual para julgamentos conjuntos; sem solução definitiva ainda a lide administrativa
conexa, a multa isolada não pode ser infligida, conforme manifestações do CARF; a
suspensão do presente processo até o julgamento definitivo da legitimidade das
compensações revela-se a melhor providência; caso contrário, devem ser considerados os
argumentos da impugnação ao outro processo como se neste estivessem transcritos.
Por fim, requer que a notificação de lançamento seja cancelada em razão da
existência de lançamento anterior contra outro sujeito passivo (erro de direito) e da
ilegitimidade da multa isolada cominada; pelo menos, deve ser determinada a suspensão
do processo até o julgamento definitivo da causa atinente à legitimidade das
compensações declaradas; caso contrário, devem ser acolhidas as razões vertidas no
processo de crédito.
Em 06/12/2017, foi lavrado o Despacho Decisório no NLMIC-196/2017 (fl. 102) de
revisão de lançamento, com fundamento no art. 149, IX, do CTN, no tocante à notificação
de lançamento do processo no 11080.730567/2017-34, em que figura como sujeito
passivo a empresa AMBEV BRASIL BEBIDAS S/A, CNPJ 73.082.158/0001-21,
empresa sucedida.
A AMBEV S/A, CNPJ 07.526.557/0001-00, empresa sucessora, foi cientificada do
ato decisório em 19/01/2018 mediante “consulta de comunicados/intimações” (fl. 110).
Em 05/02/2018, a empresa sucessora, sujeito passivo neste processo, mediante
“termo de solicitação de juntada” (fl. 108), apresentou petição (fls. 113/114) pela qual
repisa a questão do bis in idem, pois duas multas haviam sido exigidas antes do
cancelamento da multa original, e reafirma a existência de erro na qualificação jurídica
dos fatos (erro de direito) e sustenta que não se configura a omissão de formalidade
“especial”, sendo que a indicação do sujeito passivo é requisito essencial e indispensável
da regra matriz de incidência tributária (aspecto pessoal), e que a multa deste processo
deve ser cancelada.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Impugnação do
contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/01/2012, 31/01/2012, 24/02/2012, 28/02/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
É devida a multa isolada no caso de não homologação da compensação de débitos com
créditos não reconhecidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/01/2012, 31/01/2012, 24/02/2012, 28/02/2012
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE PROCESSO. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo que, à
luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser sempre
impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de Despacho Decisório anterior no
âmbito de processo concernente a PER/DCOMP, o processo relativo a multa isolada
deve aguardar o deslinde da análise do mérito daquele.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.196 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734867/2017-92

Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.
VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, decorrente de compensações
integralmente não homologadas constantes do processo no 10830.903353/2013-77, ainda não
definitivamente julgado. As compensações não teriam sido homologadas sob o fundamento de
que o crédito alegado inexistiria por falta de saldo credor de IPI passível de ressarcimento.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte argui que há nítida correlação entre o
objeto do processo administrativo em referência e o PA 10830.903353/2013-77, no qual se
discute as compensações efetuadas pela Recorrente, dada a natureza “acessória” da multa isolada
em questão, a qual depende da prevalência, ao final desse último processo, do despacho
decisório que não homologou as DCOMPs apresentadas pela Recorrente. Assim, para evitar que
sejam proferidas decisões distintas acerca dos mesmos fatos e sobre a mesma questão jurídica,
pleiteia a Recorrente que o presente processo seja reunido ao PA em que se discute o crédito
pleiteado, de forma que ambos sejam julgados conjuntamente. Ou, quando menos, reste
sobrestado até que haja o término do trâmite deste último.
Nesse contexto, observa-se que o processo ora analisado é decorrente do processo
de compensações não homologadas, nos termos do inciso II do artigo 6o do Anexo II do
RICARF, havendo ainda uma relação de prejudicialidade entre eles, pois não acho adequado o
Colegiado se pronunciar sobre a procedência da autuação enquanto não saber, em caráter
definitivo, se as compensações declaradas no processo no 10830.903353/2013-77 foram
homologadas.
Dessa forma, faz-se necessário que este processo seja sobrestado na unidade de
origem, para que esta junte a decisão definitiva a ser proferida no processo
no10830.903353/2013-77.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do presente
processo na unidade de origem para fins de aguardar o julgamento no CARF do processo de
compensação no 10830.903353/2013-77.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital